Tribunal: TJES
Processo: 5021534-39.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021534-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUNICE CHAVES THUM
RECORRIDO: SESA ES Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5021534-39.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
EUNICE CHAVES THUM

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE.
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO. RECURSO VERSA SOMENTE SOBRE OS DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fornecimento de medicamentos c/c indenização por danos morais, ajuizada por EUNICE CHAVES THUM em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a requerente alega possuir quadro de hipertensão pulmonar secundária tromboembolismo pulmonar (TEP) crônico. Aduz, ainda, que é portadora de TEP crônico, evoluindo com hipertensão pulmonar importante, síncope e dispnéia aos pequenos esforços, quadro gravíssimo, com potencial risco de morte, sendo “paciente inoperável” devido a idade avançada e diversos fatores de risco, necessitando do uso diário e contínuo para a sua sobrevivência de Riociguat – Adempas – 2,5 mg, a cada 08/08 horas. Assim, requer que os requeridos sejam compelidos ao fornecimento do fármaco.

A sentença profeirda pelo juízo singular dispôs que:

Assim sendo, tendo em vista que o art. 196, da Constituição Federal, consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, TORNANDO DEFINITIVA AS DECISÃO DE ID Nº 19062287, MANTENDO SEUS EFEITOS, com relação ao fornecimento do fármaco RIOCIGUAT, enquanto perdurar a necessidade da autora.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e o faço com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida em ID. 4736609, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que no presente caso restou caracterizado o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No caso concreto, o recurso versa somente sobre a condenação em danos morais do Estado do Espírito Santo pela falta do medicamento.

A ausência de um medicamento na Farmácia Cidadã, serviço de distribuição de medicamentos mantido pelo Estado, pode causar frustração e desconforto aos cidadãos que dependem desses remédios para tratar suas condições de saúde. No entanto, nem sempre essa situação configura um dano moral passível de indenização.

A responsabilidade do Estado, no que tange à distribuição de medicamentos, é regida pela Constituição Federal e pela legislação vigente. O Estado tem o dever de garantir o acesso à saúde e aos medicamentos essenciais à população, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, essa obrigação é limitada pelos recursos disponíveis e pela capacidade logística do sistema de saúde.

A escassez de recursos financeiros e logísticos muitas vezes leva à indisponibilidade temporária de certos medicamentos nas Farmácias Cidadãs. Nesse contexto, é importante ressaltar que a responsabilidade do Estado não é de garantir a disponibilidade ininterrupta de todos os medicamentos a todos os cidadãos, mas sim de agir de maneira diligente para garantir o acesso à saúde dentro de suas limitações.

Os danos morais referem-se a lesões não físicas, mas emocionais, psicológicas e sociais que uma pessoa pode sofrer em decorrência de ações, omissões ou situações que afetam sua dignidade, honra, reputação, integridade emocional ou psíquica. Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Nesse sentido,
uma vez fornecida a medicação, não existiram os pressupostos acima descritos, restando ausente o dever de indenizar
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA
DE
ENTREGA
DE

MEDICAMENTO
CONCEDIDO EM TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE COM O FALECIMENTO DA PACIENTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA
DE
UMA CHANCE. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Demandante requer indenização a título
de

danos

morais
por
descumprimento

de
ordem judicial
de
entrega
de

medicamento
proferida em sede
liminar
, o que teria acarretado o falecimento
de
sua mãe. 2. No caso em que a determinação para
fornecimento

de
remédio é proferida em tutela antecipada, é preciso primeiramente verificar se o
medicamento
pleiteado em juízo era necessário para o tratamento da doença e se deveria ser fornecido pelos entes públicos (precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, APELREEX 0003752-22.2011.4.02.5102, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, voto proferido em 24.11.2015, acompanhado
pelo
Des. F ED. ALUÍSIO MENDES). 3. O deferimento
de

liminar
para entrega do
medicamento
e posterior confirmação da decisão em sentença (mesmo que não transitada em julgado) constitui indício favorável à pretensão indenizatória, ainda que as decisões tenham sido proferidas com base em um relatório médico e em exames, sem dilação probatória. 4. O relatório médico que afirma que a demandante foi corretamente medicada enquanto permaneceu internada constitui elemento
de
prova apto a afastar o nexo causal entre a omissão imputada ao
Estado
e a morte da paciente. 5.
De
acordo com, a jurisprudência do STJ, o uso da teoria da perda
de
uma chance para fins
de
responsabilidade civil pressupõe que a oportunidade perdida seja séria e real, proporcionado ao lesado condições efetivas pessoais
de
alcançar a situação futura almejada. Precedentes: 2ª Turma, AgRg no REsp 1.220.911, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 25.3.2011; 3ª Turma, REsp 614.266, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2.8.2013; 4ª Turma, REsp 1.190.180, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22.11.2010. 6. A teoria da perda
de
uma chance não é aplicável para subsidiar a responsabilidade civil do
Estado
na hipótese em que a saúde da paciente já estava fragilizada quando a entrega foi interrompida e, devido a sua idade avançada (82 anos) e seu histórico d
e
doenças (pois sofria
de
sequelas
de
tuberculose contraída há mais
de
38 anos), não se pode dizer que existia uma oportunidade séria d
e
preservação da vida com o uso do remédio que deveria ser fornecido
pelo

Estado
. 7. Remessa necessária e apelações do
estado
do Rio
de
Janeiro, da União e do município do Rio
de
Janeiro providas. Apelação dos demandantes não provida.
(TRF 2ª R.; AC-RN 0010723-26.2011.4.02.5101; Quinta Turma Especializada; Rel. Des. Ricardo Perlingeiro; Julg. 07/12/2015; DEJF 15/12/2015; Pág. 485).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça.
Sem custas.

Ratifico a decisão de ID nº 4856465.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)